Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-88.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. MATRÍCULA EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. CRITÉRIO ETÁRIO. ISONOMIA. LEGALIDADE.
1. Nos termos do artigo 2o Resolução no 02, de 09 de outubro de 2018, do CNE, "A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula. ".
2. Mostra-se incabível a determinação de matrícula de criança em educação infantil, quando não estiver atendido o requisito etário previsto na Resolução.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.